Tribunal: STF
Processo: HC 72148
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-28
Data de publicação: 1995-03-28

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES 
   - ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITUOSA DO AGENTE 
   - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO - ELEVAÇÃO DA SANÇÃO 
   PENAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PEDIDO INDEFERIDO.